Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS AVÓS. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO, NÃO DE SUBSTITUIÇÃO. CAPACIDADE LABORAL DA GENITORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos avoengos em caráter complementar, com prazo determinado, diante da capacidade laboral da genitora e da natureza subsidiária da obrigação dos avós.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) averiguar a possibilidade de os avós responderem de forma integral pelo sustento dos menores após o falecimento do genitor; b) verificar a razoabilidade e legalidade do prazo de duração da obrigação alimentar imposta à avó paterna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida apreciou com profundidade os elementos fáticos e jurídicos do caso, reconhecendo que os alimentos avoengos não visam à recomposição do padrão de vida anterior, mas à garantia da subsistência digna dos menores, nos termos do art. 1.698 do Código Civil.
4. O dever constitucional de sustento dos filhos incumbe prioritariamente aos pais (art. 229 da Constituição Federal), sendo a responsabilização exclusiva da avó medida desproporcional e incompatível com o ordenamento jurídico, sobretudo diante da percepção de pensão por morte e da possibilidade de atuação profissional da genitora.
5. A fixação de alimentos avoengos em valor moderado e por prazo determinado não fere o Princípio da dignidade da pessoa humana, mas preserva o equilíbrio entre as partes, impedindo enriquecimento sem causa e estimulando o cumprimento do dever parental pela genitora.
IV. Dispositivo e Tese
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A obrigação alimentar dos avós é de natureza subsidiária e complementar, não podendo substituir integralmente o dever dos pais, especialmente quando demonstrada a capacidade laboral da genitora, sendo legítima a fixação de alimentos avoengos em caráter temporário e proporcional à necessidade dos menores."
______________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 229; Código Civil, arts. 884, 1.694, §1o, 1.696, 1.698 e 1.699; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976644, 0707184-55.2023.8.07.0012, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 26/02/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.